Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Após detida análise dos autos, acompanho a ilustre Relatora, ressaltando que, em que pese o entendimento consolidado no âmbito desta Turma Recursal, de que a manutenção indevida em dívida ativa de débito adimplido, por si só, não configura dano moral indenizável (vide N.U. 1000896-74.2021.8.11.0077, julg. em 15/09/2022), neste caso o contribuinte demonstra as reiteradas tentativas administrativas de resolução da celeuma, caracterizando a falha na atuação estatal e atraindo a viabilidade do dano.